Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena total de 44 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que fixou o percentual de 70% para a progressão de regime, reconhecendo a reincidência específica do paciente na prática de crime hediondo com resultado morte. A impetração alega ilegalidade no reconhecimento da reincidência específica, pleiteando a aplicação das frações de 60% e de 3/5 nos cálculos de progressão, conforme a data dos crimes praticados e a vigência da Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do habeas corpus para impugnar decisão de execução penal que reconhece a reincidência específica em crime hediondo com resultado morte e fixa percentual de 70% para a progressão de regime, em contexto no qual não foi interposto agravo em execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à revisão de decisão judicial transitada em julgado ou à rediscussão de mérito de atos processuais que deveriam ser impugnados por meio de recurso próprio, sendo inadmissível a sua utilização como substitutivo de agravo em execução penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A decisão impugnada unificou as penas do paciente e reconheceu a reincidência específica em crime hediondo com resultado morte, aplicando a fração de 70% para progressão de regime, conforme entendimento jurisprudencial de que a reincidência é condição pessoal do apenado e repercute sobre a totalidade da execução penal, independentemente do trânsito em julgado de condenações supervenientes.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Juízo da execução apresentou fundamentos idôneos para a fixação do percentual de progressão com base na unificação das penas e nas condenações por crimes hediondos com resultado morte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 63; LEP, arts. 111, 112, VII, e 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.04.2022; STF, HC 204.656 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 663.407/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), 6a Turma, j. 24.08.2021; TJDFT, Acórdão 1765057, 0732997-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1648206, 0731601-45.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022.